Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo apelante/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que há omissão no julgado quanto à análise das provas apresentadas, bem como há contradição sobre o local dos fatos.
3. Manifestação do Ministério Público pelo não provimento do recurso (ID 76355166).
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no julgado.
IV. Razões de decidir
5. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Não há necessidade de se mencionar no julgado cada prova analisada, mas isso não significa que as mesmas não foram observadas. Outrossim, ao mencionar a ausência de testemunhas, tal fato diz respeito a provas acerca de fatos que consubstanciam o tipo penal, já que as provas arroladas, como vídeos e testemunhas, não foram suficientes para tanto, quanto as afirmações apresentadas.

8. Este órgão foi claro ao considerar que “9. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender a honra objetiva ou subjetiva do querelante/apelante, não sendo demonstrado o “animus diffamandi” ou “injuriandi”. Ao contrário, a manifestação da querelada/apelada retrata uma intenção de criticar ("animus criticandi") e manifestar irresignação quanto à conduta do querelante de dormir na mesma cama com sua namorada e seu filho de cinco anos, o que restou constatado pela conversa acostada ao ID 73153639, de forma a evidenciar a ausência de dolo dos crimes lhe imputados.”.

9. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”.

V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.